Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709917-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES PACIENTE: DANIEL AFONSO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente DANIEL AFONSO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu os pedidos de revogação da prisão e concessão de prisão domiciliar (ID. 69911865 - Pág. 185). A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, porém, não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 313 do CPP. Alega que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, com trabalho lícito com carteira assinada, é provedor da família, reside e cuida da genitora, portadora da Doença de Parkinson, e do filho menor de 7 anos. Aponta que as provas da imprescindibilidade do paciente aos cuidados familiares não foram analisadas, causando cerceamento de defesa. Argumenta que o paciente não apresenta risco à ordem pública e suscita o princípio da presunção da inocência. Defende que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso dos autos. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública (ID. 69911865 - Pág. 184). A denúncia narrou os seguintes fatos (ID. 227639317 – autos no 0709917-59.2025.8.07.0000): No dia 21 de fevereiro de 2025, por volta de 11h, no Condomínio Vale do Amanhecer, CR 93, Lote 23 – Planaltina/DF, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, T RAZIAM CONSIGO/TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de crack, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 142,80g (cento e quarenta e dois gramas e oitenta centigramas); e 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida 0,18g (dezoito centigramas), conforme laudo de exame preliminar acostado sob o ID. 226942018. Extrai-se dos autos que a PCDF recebeu informações sobre o tráfico de drogas na região do Vale do Amanhecer perpetrado pelo denunciado DANIEL. Já um dia antes do flagrante, a equipe policial recebeu novas informações relatando que DANIEL faria uma entrega de entorpecentes no dia 21 de fevereiro de 2025. Diante disso, os policiais montaram campana a fim de verificar a veracidade dos fatos noticiados, ocasião em que acompanharam a movimentação do veículo utilizado pelo denunciado, um Fiat/Bravo, cor branca, placa OLB9D77. Em determinado momento, o veículo estacionou e, na sequência, DANIEL desembarcou e adentrou no Lote 23 da CR 93, local já identificado em investigações anteriores como um ponto de venda de drogas. Na ocasião, DANIEL vestia camiseta azul e carregava um objeto junto ao corpo, tentando encobri-lo. Em prosseguimento, o portão de pedestre da residência foi aberto e DANIEL olhou para ambos os lados, momento em que um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado BRENO, deixou o imóvel na posse do referido objeto, enquanto DANIEL permaneceu observando do portão. Diante da movimentação suspeita, os policiais realizaram a abordagem de BRENO, com quem localizaram 03 (três) porções de crack e 01 (uma) porção de cocaína, além de um aparelho celular. Durante a abordagem de BRENO, DANIEL fechou o portão e os policiais ouviram barulhos sugestivos de correria no interior do imóvel. Considerando o flagrante e a possível fuga de DANIEL, os agentes adentraram no imóvel, ocasião em que viram o denunciado pulando o muro lateral da casa. Então, os policiais cercaram as residências vizinhas e, com a colaboração dos moradores, verificaram alguns imóveis, onde identificaram manchas de sangue1. No curso das diligências, pelo sistema de monitoramento de uma das casas2, observaram DANIEL correndo, trajando camiseta azul e bermuda cinza. No decorrer das buscas, os policiais chegaram ao imóvel de propriedade de Fátima Pereira Ribeiro, a qual afirmou não estar em casa no momento e disse não ter visto ninguém entrando no local. Entretanto, ruídos vindos do interior da residência foram percebidos e, com a permissão de Fátima, a equipe policial adentrou no imóvel e localizou o denunciado DANIEL escondido sob uma cama em um dos quartos. No momento da captura, DANIEL vestia roupas de outra cor, mas as vestimentas anteriormente observadas (camiseta azul e bermuda cinza) foram encontradas no local3, apresentando manchas de terra e sangue. Após a captura de DANIEL, foram realizadas buscas no imóvel localizado no Condomínio Vale do Amanhecer, CR 93, Casa 31, momento em que houve a apreensão da quantia de R$ 39,00 (trinta e nove reais), um aparelho celular, uma balança de precisão, 04 (quatro) rolos de insulfilme e o veículo Fiat/Bravo. Ante o exposto, os denunciados DANIEL AFONSO DA SILVA e BRENO ALVES PEREIRA encontram-se incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares O perigo do estado de liberdade foi devidamente esclarecido na decisão coatora, ao destacar a quantidade de droga de natureza extremamente deletéria, assim como foram bem analisadas as alegações sobre a imprescindibilidade do paciente aos cuidados com a genitora e o filho menor, como se verifica da transcrição da r. decisão (ID. 69911865 - Pág. 183): Passando para a análise sobre o decreto de prisão cautelar, chama a atenção deste magistrado, de um lado, a quantidade de substância entorpecente (142g de crack), de, de outra banda, a reincidência do denunciado, que, inclusive, já estava cumprindo prisão domiciliar quando praticou o novo suposto delito. Ora, 142g de crack, considerando que não raro essa droga é objeto de difusão em porções ínfimas, de até 0,2g, seria capaz de gerar, em tese, até 710 (setecentas e dez) porções comerciais, de sorte que configura uma quantidade elevadíssima para o contexto do tráfico urbano e violentíssima quando se considera a danosidade dessa espécie de entorpecente. Aqui, ponderando sobre o argumento da Defesa, de que o tráfico é crime sem violência ou grave ameaça, rogo sincera vênia para discordar. Isso porque, o 0,2g de crack pode ser a diferença, por exemplo, entre um roubo e um latrocínio, dada a capacidade dessa droga de transportar o usuário para outra realidade, potencializando ao extremo seu nível de violência. Isso sem falar, de outra banda, na extremada violência que naturalmente envolve o tráfico de drogas, em sua sangrenta disputa por mercado e território. Não seria arriscado afirmar, inclusive, que o tráfico é motor, a fonte geratriz, de substancial parcela ou percentual de todas as demais criminalidades em âmbito nacional, dentre eles os crimes patrimoniais e os dolosos contra a vida. Aqui, converge para esse cenário, a observação de que o próprio requerente, segundo sua folha de antecedentes, possui passagem (e aparente condenação), por homicídio qualificado tentado, circunstância que converge com sua aparente dedicação à prática do tráfico de substâncias entorpecentes e inviabiliza a tese de ausência de violência. Ou seja, na linha do que a magistrada do NAC já pontuou, estão francamente presentes os pressupostos, requisitos e a necessidade da cautela prisional. [...] Quanto à necessidade, me parece imperativa. Ora, o denunciado já estava em prisão domiciliar, circunstância que por si só, e a partir da própria atitude do requerente, demonstra claramente que nenhuma outra medida cautelar será suficiente para proteger a garantia da ordem pública, dada sua insistência, persistência, dedicação e habitualidade na prática de delitos, seja mesmo a garantia da aplicação da lei penal, porquanto o denunciado não se propõe a cumprir, mas sim a violar a lei. Transpondo a análise para o pedido de prisão domiciliar humanitária, que a Defesa alega que teria sido ponto omisso na análise do NAC, mas que aparentemente sequer consta na ata que tenha sido requerida, observo que para além da afirmação da própria Defesa de que o denunciado seria imprescindível aos cuidados de seu filho e da sua mãe doente, não se trouxe nenhuma prova capaz de demonstrar essa imprescindibilidade. O que se tem de evidência até então, considerando a narrativa do APF, é que o requerente não possui ocupação lícita e vem se dedicando à prática do tráfico de substâncias entorpecentes, tanto que não foi detido em flagrante promovendo os cuidados de seu filho e da sua genitora, circunstância apta a autorizar a conclusão de que o denunciado não seria pessoa imprescindível aos cuidados desses familiares. A gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal pode ser vislumbrada na quantidade e variedade substâncias ilícitas encontradas com o paciente. Vale notar que os supostos fatos ocorreram enquanto o paciente cumpria pena em regime domiciliar em razão da progressão ao regime aberto, decorrente da condenação por homicídio qualificado (121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena final de 13 (treze) anos de reclusão (autos no .2015.05.1.000586-8). Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Não está demonstrada, até este momento processual, a excepcionalidade da situação a justificar a concessão da prisão domiciliar, pois, não está caracterizada a situação de vulnerabilidade da criança. Conforme o ordenamento jurídico, a imprescindibilidade da atenção do apenado é requisito inafastável, porquanto prisão domiciliar é uma exceção aos regimes de cumprimento de pena. A simples carta redigida pela genitora do menor que o paciente é responsável pelos cuidados da criança não é suficiente para caracterizar a situação prevista no inciso VI do artigo 318 do CPP. Destaque-se que as razões da suposta incapacidade da genitora em cuidar do filho em comum não foram esclarecidas. Da mesma forma, não há, nos autos, provas contundentes que o paciente é imprescindível nos cuidados com a própria genitora. Assim, não se verificam, em linha de princípio, ilegalidades que justifiquem a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 17:56:30. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.